Tribunal: TJSP
Processo: 1001669-80.2024.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Direito Previdenciário. Apelação. Benefício acidentário. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
Ação acidentária movida por Rogério Alves da Rosa contra o INSS, alegando que as condições de trabalho na empresa Thyssenkrupp Metalúrgica Campo Limpo Ltda. resultaram em males ortopédicos nos membros superiores e coluna, reduzindo sua capacidade laborativa. Requer benefício

Ementa:
Direito Previdenciário. Apelação. Benefício acidentário. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
Ação acidentária movida por Rogério Alves da Rosa contra o INSS, alegando que as condições de trabalho na empresa Thyssenkrupp Metalúrgica Campo Limpo Ltda. resultaram em males ortopédicos nos membros superiores e coluna, reduzindo sua capacidade laborativa. Requer benefício acidentário.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há incapacidade laborativa e vínculo etiológico entre as condições de trabalho e as lesões ortopédicas alegadas pelo autor, justificando a concessão de benefício acidentário.
III. Razões de Decidir
3. O laudo pericial concluiu que o autor não apresenta limitações funcionais nem quadro incapacitante relacionado ao labor, não havendo nexo causal entre as lesões e a profissiografia.
4. Relatórios particulares e parecer técnico não afastam a perícia judicial, que concluiu pela ausência de relação entre a lesão e o trabalho, não configurando hipótese de concessão do benefício.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. Para concessão de benefício acidentário, é necessário que a lesão reduza a capacidade laborativa e decorra das atividades desempenhadas ou de acidente de trabalho. 2. A ausência de incapacidade funcional e de nexo causal com o trabalho impede a concessão do benefício.
Legislação Citada:
Lei no 8.213/91, art. 129, parágrafo único
CPC, arts. 370, 371, 473